Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704421-44.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA APELADO: CARLOS HENRIQUE LOURENCO Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Fortaleza Norte Supermercados Ltda. e Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento proposta por Carlos Henrique Lourenço, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito que ensejou a inscrição no ID no 37808973. As rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença (ID no 13892582). Como consequência, também foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Em suas razões recursais, as apelantes não providenciaram o preparo, mas pleitearam a concessão da gratuidade de justiça (ID no 13892591, págs. 3-4). É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, as apelantes requereram o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, mas não juntaram os documentos necessários para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades empresariais. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as apelantes, Fortaleza Norte Supermercados Ltda. e Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda., apresentem comprovantes dos seus rendimentos; a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro